Tribunal: STF
Processo: HC 241857
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Portugal de Biazi em favor de Flávio Henrique Pereira de Medeiros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 864.786/SP, assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ROUBO, EXTORSÃO QUALIFICADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENCONTRO DO CATIVEIRO. ENTREVISTAS INFORMAIS. DIREITO AO SILÊNCIO NÃO INFORMADO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. DESVIRTUAMENTO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. 3. ALEGADA CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 4. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 5. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS DE OUVIR DIZER. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS SUFICIENTES. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 17, p. 1)   



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V; 158, §§ 1º e 3º; e 159, § 1º, do Código Penal, à pena de 47 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que a única prova direta contra o paciente foi seu reconhecimento pessoal pelo vendedor da loja na qual teria utilizado o cartão da vítima; todavia, tal testemunha jamais teria descrito as características desses compradores. Assere que:  



    “Merece menção o fato de a testemunha ter afirmado categoricamente, em juízo, que realizou os reconhecimentos policiais em uma tela de computador, contrariando o Auto de Reconhecimento de Pessoa que afirma ter sido realizado o ato na presença do paciente, e não por foto. Afirmou a testemunha, também, que os supostos compradores estavam de máscara de proteção à época dos fatos, mas que teria sido possível reconhecê-los pelos olhos, na medida em que a Autoridade Policial colocava a mão na tela do computador para tampar, nas fotos, a região da boca das pessoas que seriam reconhecidas”. (p. 7)  



    Pondera que a loja possuía ao menos 3 câmeras de segurança, cujas imagens nunca teriam sido juntadas aos autos ou requisitadas. (p. 10)



    Alega que tal omissão caracteriza a perda de uma chance probatória para a defesa, capaz de levar à absolvição do réu. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, opondo-se ao julgamento virtual.  



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:  



    “No que concerne à não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, registro que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.



    Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado. 



    Assim, ‘diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal’ (HC 588.135/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).



    Com efeito, o Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permite-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que, embora o reconhecimento fotográfico perante a autoridade policial, por si só, não seja idôneo para embasar uma condenação, não é procedimento ilegal nem contamina os demais atos, em especial quando, ‘sob o crivo do contraditório e sem apresentação de qualquer impugnação pelos seus respectivos defensores durante a realização do procedimento, houve ratificação dos reconhecimentos feitos na fase inquisitória’ (e-STJ fl. 265).



    Com efeito, o funcionário da loja onde o cartão da vítima foi utilizado ‘reconheceu seguramente ambos na fase pré-processual e em juízo’ (e-STJ fl. 306). Ademais, consta do vasto conjunto probatório juntado aos autos que o paciente foi indicado pelos demais corréus, motivo pelo qual reitero que não há se falar em fragilidade de provas nem em perda de chance probatória.



    Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as seguras declarações do funcionário onde o cartão da vítima foi usado, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo”. (eDOC 17, p. 7 - grifo meu)



    Portanto, o reconhecimento impugnado não foi a única prova utilizada para a condenação do réu. Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC 236.709 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.6.2024; HC 239.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024; e HC 225.015 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.3.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 



    Por outro lado, plácida é a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de comprovação do prejuízo para a declaração de nulidade do ato. Nada indica que a juntada de imagens de câmeras - que, aliás, nada demonstra que existam - alteraria a reconstituição dos fatos pela instância ordinária. Nesse sentido, confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de associação criminosa, furtos qualificados e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação. Alegada nulidade ab initio ante o indeferimento de juntada e de perícia de prova emprestada. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo. Necessário reexame de fatos e provas. Inviabilidade da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 239.611 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.6.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 228.112 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente